Tribunal: TJPA
Processo: 0804852-09.2019.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804852-09.2019.8.14.0000

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE BELEM, ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, ANA PAULA GOUVEA GROSSINHO, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM, PAULO FERNANDES GOMES

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO BARROS BORDALO, MILENE RISUENHO LAUANDE, PAULO AFONSO CALDEIRA DOS SANTOS, RENATO SAMPAIO DA SILVA, GRACIETH NASCIMENTO SOUZA, EMILIO DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, AMAURY DE SOUSA FILHO, NEY GIL SOUSA, MARTINHO AFONSO DA CRUZ SOUZA, TELMA SARAIVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. REAJUSTE DOS PREÇOS DAS TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO DA CAPITAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DECRETO MUNICIPAL Nº 90.721/2018 – PMB. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

1.

O ponto nodal da presente remessa é a justeza do decreto que autorizou o reajuste das tarifas de transporte público da Capital e sua possibilidade de questionamento pela via da ação popular.

2.

Subsiste pertinência temática entre as razões jurídicas invocadas pelos autores populares e as características da ação popular previstas no art. 5º, LXXIII da CF e na Lei nº 4.717/1965, motivo pelo qual deve ser mantida a rejeição da preliminar.

3.

No mérito, as razões jurídicas nas quais os autores se baseiam para postular a invalidação do Decreto de reajuste das tarifas de transporte da Capital não dizem respeito às questões técnicas que fomentaram as planilhas nas quais foi lastreado o índice de reajuste aplicado.

4.

Ausente qualquer ilegalidade no Decreto Municipal nº 90.721/2018 – PMB, deve a sentença ser mantida pelos fundamentos ora expostos.

5.

Sentença de improcedência dos pedidos e extinção do processo com resolução de mérito confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021.

Belém/PA, 04 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou improcedentes os pedidos da ação popular que buscava inibir os efeitos do Decreto Municipal nº 90.721/2018 – PMB, de 16.02.2018 (DOM 19.03.2018), mediante o qual foram reajustados os preços das tarifas do transporte coletivo (ônibus, hidroviário e seletivo por micro-ônibus do Município de Belém), majoradas para R$ 3,30.

Os demandantes almejavam a suspensão liminar do ato contestado até que a realização de novo cálculo para aferição do índice de reajuste adequado, garantindo-se o retorno da tarifa ao valor anterior à publicação do ato administrativo. No mérito, requereram a confirmação da tutela de urgência com a declaração de nulidade do referido decreto.

O juízo de 1º grau afastou a preliminar de inadequação da via eleita e indeferiu a tutela de urgência (ID Num. 1842274).

Confirmando a liminar, a sentença julgou improcedentes os pedidos e extinguiu sem resolução do mérito a ação popular sob os seguintes fundamentos:

“Claramente, percebe-se que as razões jurídicas manejadas pelos autores, para postular a invalidação do decreto que autorizou o reajuste das tarifas de transportes, não dizem respeito às questões técnicas que fomentaram as planilhas nas quais foi lastreado o índice de reajuste aplicado. O que os autores talvez pretendessem discutir teria como causa outros elementos de fato, tais como as regras atinentes às concessões e à execução do serviço de transporte público (licitação e bilhetagem). Todavia, esse tipo de fundamento não está diretamente relacionado ao aumento da tarifa dos transportes, a qual tem como pressuposto básico a análise dos custos do serviço.

Efetivamente, a questão do preço das tarifas está adstrita a outros aspectos, como, por exemplo, a composição do custo (econômico e social) do transporte público e a taxa de retorno das empresas que operaram o sistema. Diante disso, seria desarrazoado impedir a majoração das tarifas tendo como argumento-forte, ao invés da análise das planilhas, outras questões, absolutamente estranhas à precificação tarifária.Como bem ressaltou o Ministério Público, em seu judicioso parecer, “... Não há como prosperar o argumento de que eventual ilegalidade pela não realização de licitação das empresas de ônibus e do sistema de bilhetagem eletrônica tornaria ilegal o valor da tarifa, uma vez que são atos administrativos distintos e autônomos entre si, os quais devem ter as suas respectivas ilegalidades julgadas de forma isolada e no bojo de um processo que o discuta de forma específica ...” (sic, fl. 230).

Ao manter a coerência com as razões já declinadas, adiro inteiramente à compreensão exposta pelo órgão ministerial, de modo que não sobeja alternativa senão ter como improvada a ilegalidade imaginada pelos demandantes.”

Decorreu
in albis
o prazo legal para apresentação de recurso pelas partes. Regulamente distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela confirmação da sentença proferida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente remessa é a justeza do decreto que autorizou o reajuste das tarifas de transporte público da Capital e a possibilidade de questionamento deste pela via da ação popular.

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, andou bem a sentença ao rejeitá-las, visto que, é forçoso reconhecer que subsiste pertinência temática entre as razões jurídicas invocadas pelos autores populares e as características da ação popular previstas no art. 5º, LXXIII da CF e na Lei nº 4.717/1965, motivo pelo qual não há reparos a serem feitos.

No que tange ao mérito, de fato as razões jurídicas nas quais os autores se baseiam para postular a invalidação do Decreto de reajuste das tarifas de transporte da Capital não dizem respeito às questões técnicas que fomentaram as planilhas nas quais foi lastreado o índice de reajuste aplicado.

Dessa feita, conforme bem destacado na sentença ora reexaminada, o que os autores talvez pretendessem discutir teria como causa outros elementos de fato, tais como as regras atinentes às concessões e à execução do serviço de transporte público (licitação e bilhetagem). No entanto, esse tipo de fundamento não está diretamente relacionado ao aumento da tarifa dos transportes, a qual tem como pressuposto básico a análise dos custos do serviço.

Ademais, consoante destacou o parecer ministerial, houve perda superveniente do objeto do processo, visto que, após a prolação da decisão meritória, o combatido Decreto Municipal nº 90.721/2018 – PMB teve seus efeitos exauridos com a publicação em 05/06/2019 do Decreto nº 93.941 – PMB, de 31/05/2019, que implementou novo reajuste do transporte coletivo municipal, inclusive, com a aprovação por parte de representantes do
parquet
.

Assim sendo, ausentes qualquer
error in procedendo
e/ou
error in judicando
, não merece reparos a sentença ora reexaminada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2021